Tribunal: TJDFT
Processo: 0703315-30.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, coincidindo com o prazo de prescrição do título de crédito.
2. Suspensa a execução por hum (1) ano por falta de bens penhoráveis, após o decurso desse período inicia-se o prazo de prescrição intercorrente (Art. 921 do CPC), independentemente de intimação do credor. Vencido o prazo prescricional, correta a sentença que reconhece esse fato jurídico obstativo e decreta a extinção do processo.
3. Recurso improvido.